Tribunal: TJDFT
Processo: 0805829-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO CONSERVADOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto. A pretensão inicial consistia na realização de procedimento cirúrgico pelo SUS, que foi posteriormente contraindicado por laudo médico atualizado, recomendando tratamento não cirúrgico com imobilização e acompanhamento ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contraindicação superveniente da cirurgia, substituída por tratamento conservador prescrito por profissional habilitado, configura perda do objeto da ação, autorizando a extinção do feito por ausência de interesse de agir, ainda que a paciente insista na necessidade de realização do procedimento cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de novo quadro clínico, atestado por profissional de saúde, que contraindica o procedimento inicialmente pleiteado, afasta a utilidade do provimento jurisdicional requerido.
4. O interesse processual exige a presença de necessidade atual de intervenção judicial, o que não se verifica diante da ineficácia da medida postulada na petição inicial, em virtude da modificação do quadro fático.
5. Caso uma nova avaliação médica ateste a necessidade do procedimento cirúrgico, a paciente deverá realizar sua inscrição no Sistema de Regulação (SISREG), passando a aguardar a realização da cirurgia conforme a ordem da fila e a disponibilidade da unidade hospitalar. Afastada a tese de cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Recorrente vencida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Suspensa a cobrança em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.